Tribunal: TJSP
Processo: 1028082-97.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial contábil postulada – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar repelida.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Título executivo extrajudicial devidamente instruído - Juros remuneratórios - Ausência de onerosidade excessiva – Contrato que veio com taxa predeterminada, devendo ser mantida em respeito à liberdade de pactuação – Não comprovação da abusividade – Capitalização de juros – Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04 – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Recurso Especial interposto sob o rito repetitivo – Hipótese ocorrente – Cobrança autorizada nas cédulas de crédito bancário – Possibilidade da aplicação de capitalização mensal – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Possibilidade de cobrança no período da inadimplência, pois pactuada – Para o período de anormalidade é possível a cobrança de juros limitados ao valor estabelecido em contrato, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% - Proibição de cumulação com outros encargos (juros de mora, multa, correção monetária), e seu valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios e moratórios do contrato – Aplicação da Súmula 472, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que a comissão de permanência não foi pactuada - Não cumulação com encargos moratórios - TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira – Cobrança autorizada - SEGURO - Ausência de pactuação - Recurso não provido.